Tribunal: CARF
Processo: 13864.720006/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720006/2019-05
ACÓRDÃO
2102-003.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PRL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. NÃO INCENTIVA A PRODUTIVIDADE.
PAGO ANTECIPADAMENTE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Há incidência de contribuições previdenciárias em pagamento verbas a
título de PRL, quando as metas estabelecidas claramente não incentivam a
produtividade do empregado, a pagamento tem natureza remuneratória e
pago na totalidade antes do findo período de avaliação.
BASE DE CÁLCULO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO COM TRIBUINTE.
ÔNUS DA PROVA.
Tendo o lançamento sido realizado com base em informações prestadas
pelo contribuinte, cabe a este o ônus de provar que determinadas verbas
integraram a base de cálculo por ele apresentada. As alegações devem ser
acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de
quem alega. O contribuinte deve apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias para comprovar o direito alegado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720006/2019-05
2
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou procedente em parte a impugnação, para retificar parte do crédito tributário
exigido correspondente à multa de ofício para o percentual de 75%.
O Acórdão de primeira instância não foi submetido a Recurso de Ofício em razão do
valor de alçada.
O lançamento decorre do Auto de Infração (fls.2/65), de 25/01/2019, relativo ao
período de 01/01/2014 a 30/12/2014, contendo a cobrança de contribuições previdenciárias
patronais e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados.
De acordo com Relatório Fiscal (fls. 221/232), para as contribuições apuradas
incidiram sobre bases de cálculo constituídas pela remuneração de segurados empregados a
serviço do contribuinte que não foram declaradas pelo contribuinte em GFIP – Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais em razão da apuração "em
tese" dos ilícitos: - Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária, previsto no Código Penal –
com redação dada pela Lei 9.983, de 14/07/2000 – artigo 337-A, Inciso III e Crime Contra a Ordem
Tributária, previsto no Art. 2, inciso I, da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Foi emitido
Termo de Arrolamento.
Foram realizados os seguintes levantamentos:
a) PLR -PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS A EMPREGADOS NÃO
OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO”: Valores da rubrica de folhas de pagamentos
“04100 –PLR”, não declarados em GFIP, em face do entendimento de que
se trata de pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados, de
acordo com a Lei no 10.101, de 19/12/2000. O contribuinte não
comprovou à fiscalização o atendimento das condições previstas na
legislação.
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720006/2019-05
3
b) AVISO PRÉVIO INDENIZADO - pagamento sem a incidência das
contribuições previdenciárias, apuradas nas Folhas de Pagamento rubricas
“3350 - AVISO PRÉVIO INDENIZ” e “3351 - DIF AVISO PRÉVIO IND”.
c) 13o SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO - pagamento sem a
incidência das contribuições previdenciárias, presentes nos resumos das
folhas de pagamentos apresentadas pelo contribuinte: Rubricas “03425 -
13 SAL IND A PRÉVIO” e “03426 - DIF 13 SALÁRIO INDE.”
O relatório fiscal e os argumentos de Impugnação estão resumidos no Acórdão 09-
74.303 - 5a Turma da DRJ/JFA (folhas 2203 a 2221), de 19 de março de 2020, que teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2014
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
em desacordo com a lei específica integra a base de cálculo das contribuições
sociais.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO.
A partir da competência junho de 2016, o aviso prévio indenizado não deverá ser
computado na base de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto na base
de cálculo das contribuições incidentes sobre o 13o salário, pelo valor
correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor do aviso prévio indenizado
MULTA QUALIFICADA. EXCLUSÃO.
Não deve prevalecer a multa qualificada, quando o fisco deixa de demonstrar que
o sujeito passivo incorreu em fraude, dolo ou sonegação.
Impugnação Improcedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificados do acórdão supracitado, os seguintes recorrentes apresentaram
Recurso Voluntário (folhas 2228 a 2242), sem preliminares, alegando:
No Mérito
a) existência de Acordo Coletivo de trabalho e da não incidência CPP/GILRAT
sobre as verbas pagas a empregados da Recorrente a título de PLR;
b) não incidência de contribuições previdenciárias sobre aviso prévio
indenizado; e
c) não incidência de contribuições previdenciárias sobre o décimo terceiro
indenizado.
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720006/2019-05
4
Ao final a recorrente requer que o Auto de Infração seja cancelado por completo,
restando afastada a exigência de tributos, juros e penalidades a eles relativas.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Mérito
1) Do pagamento de PLR
A recorrente alega que teria comprovado que as verbas por ela pagas a seus
empregados, a título de PLR, se encontravam amparadas por instrumento jurídico válido, requisito
este indispensável para afastar a incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas.
Segue documentos apresentados:
a) Convenção Coletiva de Trabalho n* MR071917/2013 (Fls. 2124/2143), com
vigência entre 01/09/2013 e 31/08/2014; e
b) Convenção Coletiva de Trabalho n* MR073980/2014 (Fls. 2144/2163), com
vigência entre 01/09/2014 e 31/08/2015.
De acordo com os autos, haveria descumprimento da legislação que rege a
participação nos lucros ou resultados, Lei no 10.101/2000, pelos seguintes motivos:
a) a especificação de meta na assiduidade do empregado, como requisito para
o recebimento da parcela a título de PLR, não atende ao disposto na
legislação pois, na forma prevista, mesmo com um elevado número de
faltas, o valor recebido seria muito próximo do integral;
b) todos os empregados deveriam receber, no mínimo, R$1.195,94,
independentemente do número de faltas injustificadas, o que representa
uma diferença de R$11,20 para o valor recebido pelos empregados assíduos.
A insignificância na diferença dos valores não pode ser considerada com
meta que incentive a produtividade;
c) de acordo como o parágrafo terceiro da cláusula décima quinta da CCT:
“qualquer reajustamento, correção, adiantamento, antecipação, aumento,
abono ou gratificação, espontâneos ou compulsórios, iguais ou superiores
ao valor desta PLR, sendo que, quando inferiores a tal valor, deverão ser
complementados até atingir o mesmo valor, substituindo, assim, esta
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720006/2019-05
5
participação e isentando do pagamento desta PLR as empresas que
efetuarem a aludida complementação”, o que caracteriza a natureza
remuneratória da PLR, pois estabelece um vínculo com a remuneração; e
d) com respaldo na CCT, o contribuinte adotou o pagamento integral, em uma
única vez, três meses antes do término do período de avaliação do
cumprimento da meta (de 01/09/2013 a 31/08/2014).
Desta forma, restou caracterizado que o programa de distribuição de lucros e
resultados não incentivava a produtividade do empregado, descumprindo claramente o disposto
no art. 1o da Lei 10101/2000:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Há incidência de contribuições previdenciárias em pagamento de verbas a título de
PRL, quando as metas estabelecidas claramente não incentivam a produtividade do empregado.
Restou caracterizada a natureza remuneratória do pagamento, que foi realizado inclusive na
totalidade antes de findo período de avaliação.
Não assiste razão à recorrente.
2) Do Aviso Prévio Indenizado e do Décimo Terceiro Indenizado
A recorrente alega que as contribuições previdenciárias não incidiriam sobre as
verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e a título de décimo terceiro indenizado, pois
seriam verbas de caráter indenizatório e não integrariam o salário de contribuição dos
empregados. De forma análoga, também não há que se falar na incidência de GILRAT.
Pois bem.
De acordo com Relatório Fiscal (fls. 221/232), as contribuições foram apuradas
sobre bases de cálculo constituídas pela remuneração de segurados empregados a serviço do
contribuinte que não foram declaradas pelo contribuinte em GFIP – Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
Pode observar que, no Resumo de Folhas de Pagamento (folhas 783 a 1058), o
contribuinte declarou a Base INSS e a Base INSS 13 Salário.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente trouxe apenas alegações de cunho
teórico, porém não foi capaz de trazer elementos capazes de comprovar que as verbas em
questão integraram as Bases de Cálculo por ela declaradas em suas folhas de pagamento.
Tendo o lançamento sido realizado com base em informações prestadas pelo
contribuinte, cabe a este o ônus de provar que determinadas verbas integraram a base de cálculo
por ele apresentada, o que não foi feito.
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720006/2019-05
6
As alegações devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. O contribuinte deve apresentar, no momento processual apropriado,
as provas necessárias para comprovar o direito alegado.
Ante o exposto, não merece reforma a decisão de primeira instância.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 2250
DF CARF MF
Original